Tribunal: TJDFT
Processo: 0700143-10.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO E INTERDIÇÃO. ATIVIDADE DE TABACARIA. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Conforme consta do auto de infração impugnado nos autos, a interdição do estabelecimento da parte agravante decorreu de violação de normas sanitárias que prejudicam a saúde do trabalhador, bem como de violação às normas de combate à Covid-19.
2. Os atos administrativos possuem características a eles inerentes, como presunção de legitimidade e veracidade, autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade e não há nos autos evidências/provas de que a Administração tenha atuado de modo irregular, fora do exercício de seu poder de polícia.
3. Não tendo a parte agravante comprovado os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, mantém-se a decisão que manteve a eficácia do ato administrativo impugnado.
4. Agravo conhecido e não provido.